Tribunal: TJBA
Processo: 8000066-87.2015.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000066-87.2015.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO JOHN DEERE S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: JONAS INACIO KICHEL e outros (2)

Advogado(s)
:
ABEL CESAR SILVEIRA OLIVEIRA, ANDRE EDUARDO OLIVEIRA, RISOLETA SUPINO DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ART. 916 DO CPC. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. DECISÃO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO REFORMADA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. APELO PROVIDO.

Apelação interposta por Banco John Deere S.A. contra decisão que extinguiu a execução, determinando a expedição de alvará para levantamento de valores pelo exequente. Alegação de descumprimento dos requisitos do art. 916 do CPC pelo executado. Omissão na apreciação do pedido de parcelamento e na atualização dos valores. Reforma da decisão para prosseguimento da execução, concedendo prazo para apresentação de cálculos atualizados. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000066-87.2015.8.05.0231
, da Comarca de São Desidério em que é Apelante
BANCO JOHN DEERE S.A.
e apelado,
JONAS INACIO KICHEL e outros (2)
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo exequente para determinar o prosseguimento da execução, a fim de que o juiz de primeiro grau conceda ao requerente o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar os cálculos do valor que entende devido, conforme disposto no art. 916 do CPC.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de .

Des. (a) Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador (a) de Justiça

1310